Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600402-64.2024.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
27/05/2025
Número: 0600402-64.2024.6.16.0122

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600402-
64.2024.6.16.0122, que julgou improcedente a presente representação, nos termos do art. 487,
inciso I, do Código de Processo Civil e Res. 23610/2019. (Representação eleitoral por conduta
vedada e abuso de poder político apresentada por Coligação União Por São Miguel em desfavor de
Boaventura Manoel Joao Motta e Claudio Aparecido Rodrigues, narrando que o representado
Boaventura, atual prefeito de São Miguel do Iguaçu/PR, mediante publicações no seu perfil pessoal
na rede social Instagram (URL https://www.instagram.com/boaventuramotta/), praticou as condutas
de abuso de autoridade e de uso promocional de bens públicos, vedadas pelos artigos 73, IV, e 74,
ambos da Lei das Eleições, utilizando-se da estrutura pública para realizar propaganda eleitoral
irregular. Narrou que, em 28/06/2024, o representado entregara a obra relativa ao Centro Municipal
de Ensino (CMEI) Soeli Manente e, mais recentemente, em 05.09.2024, realizara a propaganda
eleitoral referente à inauguração da obra, mediante divulgação de fotos e vídeos, contendo também
imagens de crianças nas salas de aula). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIÃO POR SÃO MIGUEL
[PP/PL/MOBILIZA/UNIÃO/PDT/REPUBLICANOS/PRD/PRTB]
- SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - PR (RECORRENTE)
RAFAEL SAVARIS GHELLERE (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES (RECORRIDO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
MONICA TEREZINHA SULZBACH (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA (RECORRIDO)

JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
MONICA TEREZINHA SULZBACH (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44525585
27/05/2025
15:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44525585 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/05/2025 15:52:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052715522358800000043467152
Número do documento: 25052715522358800000043467152
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:25:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.131

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600402-64.2024.6.16.0122 – São Miguel do
Iguaçu – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE:
UNIÃO
POR
SÃO
MIGUEL
[PP/PL/MOBILIZA/UNIÃO/PDT/REPUBLICANOS/PRD/PRTB] - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU -
PR
ADVOGADO: RAFAEL SAVARIS GHELLERE - OAB/PR31881
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: MONICA TEREZINHA SULZBACH - OAB/PR101620
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
RECORRIDO: CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: MONICA TEREZINHA SULZBACH - OAB/PR101620
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
ABUSO
DE
AUTORIDADE.
ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44525585 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/05/2025 15:52:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052715522358800000043467152
Número do documento: 25052715522358800000043467152
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:25:38
1. Recurso interposto pela Coligação "União
por São Miguel" contra sentença que julgou
improcedente a representação por condutas
de abuso de autoridade e uso promocional
de bens públicos (artigos 73, IV, e 74, da
Lei das Eleições) em razão da inauguração
e divulgação de CMEI.
2. O Recorrente alega autopromoção
eleitoral, uso de imagens captadas em
órgãos públicos e exploração de imagens
de crianças vulneráveis, com gravidade
suficiente
para
caracterizar
abuso
de
autoridade (art. 22, XIV, da LC nº 64/90).
3. A sentença de primeiro grau julgou
improcedente a Rp, e a parte Recorrente
pleiteia a reforma da decisão com aplicação
de
multa,
cassação
de
diplomas
ou
mandatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a inauguração da CMEI Soeli
Manente e sua divulgação configuram uso
promocional de serviço de caráter social, e
se houve ato de abuso de poder de
autoridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A origem das imagens com os Recorridos
interagindo com crianças é a inauguração
de um Museu local, afastando o uso da
CMEI para a captação das imagens.
6. A exibição do vídeo em 05/09/2024,
ainda que produzido em momento anterior,
não se apresenta como uso promocional de
serviços de caráter social (art. 73, IV, da Lei
das Eleições), mas como relatório de ato de
gestão.
7.
Não se extrai dos fatos o uso promocional em favor de campanha
eleitoral. O benefício à campanha eleitoral
não se escala ao uso promocional do
serviço social.

Num. 44525585 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/05/2025 15:52:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052715522358800000043467152
Número do documento: 25052715522358800000043467152
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:25:38
8. Inexistente o ato derivado da autoridade
política, sequer é possível debater o seu
desvio de finalidade que caracteriza o ato
de abuso de poder.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A divulgação da
inauguração de CMEI, com imagens de
gestores interagindo com crianças captadas
em outro evento, não configura uso
promocional de serviço social em favor de
campanha eleitoral. 2. Para caracterizar o
ato de abuso de poder de autoridade, é
necessária a demonstração do uso da
função pública com desvio de finalidade.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/97, arts. 73, IV e VI, 'b'. Lei
Complementar nº 64/90, art. 22, XIV.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-
PR,
RECURSO
ELEITORAL
NA
Rp
nº060031426;
TRE-CE,
RECURSO
ELEITORAL
nº060064233;
TRE-PR,
RECURSO ELEITORAL nº2448; TRE-SC,
RECURSO ELEITORAL nº91707; TSE,
AgR no RE nº060165936.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 26/05/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação "União por São Miguel" contra sentença
proferida pelo Juízo da 122ª Zona Eleitoral, em São Miguel do Iguaçu/PR, que julgou

Num. 44525585 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/05/2025 15:52:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052715522358800000043467152
Número do documento: 25052715522358800000043467152
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:25:38
improcedente a Representação ajuizada pelo Recorrente contra Boaventura Manoel João Motta e
Cláudio Aparecido Rodrigues, lastreada na prática de "condutas de abuso de autoridade e de uso
promocional de bens públicos, vedadas pelos artigos 73, IV, e 74, ambos da Lei das Eleições" (id.
44444689).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da r. sentença
de Origem em razão de a conduta debatida - inauguração da CMEI (creche) Seoeli Manente e
sua divulgação - se amoldam aos requisitos fixados pela jurisprudência do C. Tribunal Superior
Eleitoral para o reconhecimento de sua prática, "isto porque os Representados fizeram
autopromoção eleitoral, cujas imagens foram captadas no interior de órgãos públicos
(creches), ainda, explorando imagens de crianças vulneráveis (que usam de creches do
Município)" (p. 6), reforçando que embora a inauguração tenha ocorrido em 25/06/2024, a
exibição das imagens ocorreu em período eleitoral - 05/09/2024.
Na mesma linha, aduzem que os atos apresentam gravidade suficiente para a
caracterização de ato de abuso de autoridade proscrito pelo art. 22, inciso XIV, da Lei
Complementar nº 64/90.
Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso eleitoral "para julgar totalmente
procedente a representação, a fim de aplicar aos recorridos a multa prevista em dispositivo legal,
fixada no valor mínimo de R$ 20.000 (vinte mil reais), bem como, à cassação dos diplomas se já
expedidos e/ou dos mandatos, se já empossados" (id. 44444696, p. 11).
As contrarrazões de recurso eleitoral defendem, em resumo, que não restou demonstrada nos
autos a finalidade promocional em benefício dos Recorridos, afastando-se a conduta vedada
debatida nos autos, bem como, pontuando que a inauguração se deu fora do período vedado pela
legislação eleitoral e que sua divulgação caracteriza a prestação de contas das atividades
desenvolvidas pelos Recorrentes em quanto gestor público.
Reforçam, ainda, que os vídeos e fotos já estavam disponibilizados anteriormente nas redes
sociais da Prefeitura, não se tratando de material produzido para a campanha, não restando
comprovada a atuação de servidores da prefeitura fora do expediente ou mesmo dispêndio de
recursos públicos.
Em relação à alegação de abuso de poder de autoridade, argumentam que "inexiste qualquer
elemento que demonstre a gravidade da conduta ou que a divulgação das imagens tenha
causado impacto relevante na igualdade de oportunidades entre os candidatos. Não se trata de
distribuição de bens, de utilização da estrutura estatal em massa, tampouco de uso institucional
da publicidade para fins pessoais." (p. 6).
Pugnam, ao final, pelo conhecimento e não provimento do recurso eleitoral (id. 44444703).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso
eleitoral (id. 44470412).
É o relatório.
VOTO

Num. 44525585 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/05/2025 15:52:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052715522358800000043467152
Número do documento: 25052715522358800000043467152
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:25:38

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação "União por São Miguel" contra sentença
proferida pelo Juízo da 122ª Zona Eleitoral, em São Miguel do Iguaçu/PR, que julgou
improcedente a Representação ajuizada pelo Recorrente contra Boaventura Manoel João Motta e
Cláudio Aparecido Rodrigues, lastreada na prática de "condutas de abuso de autoridade e de uso
promocional de bens públicos, vedadas pelos artigos 73, IV, e 74, ambos da Lei das Eleições" (id.
44444689).

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 21/03/2025, por meio de publicação no mural eletrônico
(id. 44444694), sendo o recurso eleitoral protocolado na mesma data (id. 44444696), dentro do
prazo de 3 (três) dias previsto no art. 73, § 13º, da Lei nº 9.504/97 e do art. 51, caput, da Res. nº
23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
Anote-se, ainda, que em razão de a pretensão recursal centrar-se no reconhecimento da prática
de conduta vedada aos agentes públicos em campanha, hipótese essa de natureza objetiva com
a imposição de sanção de multa, na forma do art. 73, § 4º, da Lei das Eleições, bem como o
reconhecimento de eventual ato de abuso de poder, na forma do art. 22, inciso XIV, da LC nº
64/90, a realização do certame eleitoral no Município de São Miguel do Iguaçu/PR não tem o
condão de acarretar a perda superveniente do interesse de agir recursal.

III. Mérito:
A questão de mérito consiste em saber se houve o uso promocional da inauguração da CMEI
Soeli Manente e, ainda, eventual ato de abuso de poder de autoridade. Os dispositivos
normativos que regem a matéria são os seguintes:

Lei nº 9.504/97
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo
Poder Público;

Num. 44525585 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/05/2025 15:52:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052715522358800000043467152
Número do documento: 25052715522358800000043467152
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:25:38

Lei Complementar nº 64/90:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar
uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização
indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político, obedecido o seguinte rito:
[...]
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal
declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do
ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou
abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de
ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;

A moldura fática consiste de 4 vídeos diferentes.
O primeiro deles (ids. 44444605 e 44444605) contém a publicidade que ora se analisa, pois traz à
colação a obra, seus valores e características, além de interação dos Recorridos com crianças ao
final.
O segundo vídeo (ids. 44444608 e 44444609) é a coleta do primeiro vídeo no perfil de rede social
de Boaventura Manoel João Motta, sem som, em nada se distinguindo do primeiro.
O terceiro vídeo (id. 44444610) consiste em verificação no perfil de Instagram de Marquinhos
Murbak, colhendo-se ali uma postagem de foto da inaguração da CMEI Soeli Manente, não sendo
pertinente para o presente feito.
O quarto e derradeiro vídeo (ids. 44444611, 44444612, 44444613 e 44444614) apresenta um
evento de inauguração de um Museu no Município de São Miguel do Iguaçú/PR, no qual os
Recorridos participaram durante a visita de crianças, sendo daí extraídas as imagens que
constam no primeiro vídeo referentes à interação dos Recorridos com crianças.
Anote-se, por zelo, que esse conjunto fático referente à inauguração da CMEI Soeli Manente já foi
analisado por esta Corte Eleitoral no julgamento do recurso eleitoral nº 0600314-
26.2024.6.16.0122, porém, sob o prisma jurídico da publicidade institucional realizada no período
de 3 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral (art. 73, inciso VI, letra 'b', da Lei nº 9.504/97).
Naquela ocasião, o acórdão proferido por este Tribunal Regional Eleitoral recebeu a seguinte
ementa:

Num. 44525585 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/05/2025 15:52:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052715522358800000043467152
Número do documento: 25052715522358800000043467152
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:25:38

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PERÍODO VEDADO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DO USO DE RECURSOS PÚBLICOS OU CANAIS OFICIAIS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação ajuizada pela Coligação "União por São Miguel" contra Boaventura Manoel
João Motta e Cláudio Aparecido Rodrigues, alegando prática de conduta vedada por publicidade
institucional em período proibido.
2. Sentença de 1º grau julgou improcedente a Representação, entendendo pela inexistência de
publicidade institucional irregular.
3. Recurso interposto sustentando que as imagens divulgadas configuram publicidade
institucional vedada, com uso de recursos públicos e exposição indevida de crianças.
4. Contrarrazões alegaram a inexistência de prova do uso de recursos públicos e liberdade de
expressão, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Averiguar se as publicações realizadas configuraram propaganda institucional vedada nos
termos do art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.
7. Examinar se houve comprovação do uso de recursos públicos ou de canais institucionais na
produção e divulgação das publicações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97 veda a realização de publicidade institucional no período
eleitoral, salvo em casos de grave e urgente necessidade pública reconhecida pela Justiça
Eleitoral.
9. Não há comprovação de que os vídeos questionados foram produzidos ou divulgados com
recursos públicos ou por meio de canais institucionais.
10. A liberdade de expressão dos candidatos, garantida pelos arts. 5º, IV e IX, e 220 da
Constituição Federal, prevalece na ausência de prova cabal de irregularidade.
11. Jurisprudência do TSE e de Tribunais Regionais Eleitorais aponta para a improcedência de
demandas semelhantes, considerando lícita a divulgação em redes sociais privadas, desde que
não se prove o uso da máquina pública.

Num. 44525585 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/05/2025 15:52:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052715522358800000043467152
Número do documento: 25052715522358800000043467152
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:25:38
12. A Resolução nº 163 do CONANDA não é aplicável ao caso, pois não regula a utilização de
imagens de crianças em propaganda eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de improcedência.
Tese de julgamento: "A configuração de conduta vedada por publicidade institucional no período
eleitoral exige prova da utilização de recursos públicos ou de canais institucionais, sendo
insuficiente a mera divulgação em redes sociais privadas."
Dispositivos relevantes citadosLei nº 9.504/97, art. 73, VI, "b".
(TRE-PR: RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060031426, Acórdão, Relator(a)
Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 21/02/2025).

Assim, a questão deve ser analisada pela óptica da coerência, especialmente pelo prisma
apresentado por Francisco Gonçalves Simões de que:

"[A] coerência não resulta, como conditio sine qua non, de julgamentos idênticos para quaisquer
casos concretos que invoquem um mesmo silogismo jurídico (norma violada junto com fato
concreto produzem um resultado jurídico), mas sim na compreensão de como as prévias
situações fáticas foram compreendidas pelo Estado-juiz, como o produto dessa interpretação foi
subsumido a um molde jurídico e quais os fundamentos jurídicos, constantes na argumentação
da decisão judicial, operou o silogismo jurídico para a obtenção do resultado." (In: Precedentes
Judiciais na Justiça Eleitoral. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2023, p. 73-74).

A partir dessa premissa, colhe-se que no anterior julgamento sobre os fatos, assentou esta Corte
Eleitoral que:

"A moldura fática trata de vídeos divulgados pela campanha dos Recorridos nos quais haveria a
exposição de imagens obtidas dentro de CMEI - Centro Municipal de Educação Infantil, o que
teria sido possível apenas em razão de ser o candidato a reeleição.
Em relação ao vídeo id. 44153495, o vídeo mostra imagens externas da CMEI Soeli Manente,
inclusive referente à sua inauguração em 28/06/2024, bem como fotografias da parte interna das
obras terminadas, bem como outras cenas, que não se sabe onde nem quando foram gravadas,
mas que apresentam o candidato Recorrido em contato com crianças dentro de
estabelecimentos de ensino.

Num. 44525585 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/05/2025 15:52:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052715522358800000043467152
Número do documento: 25052715522358800000043467152
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:25:38
Já o vídeo id. 44153496 apresenta apenas a rolagem de feed de fotos de Marquinhos Murbak,
candidato a Vereador em São Miguel do Iguaçu, na qual foi apresentada foto da inauguração da
dita CMEI, em ângulo distinto do primeiro vídeo mencionado.
Por fim, o vídeo id. 44153493 é o mesmo vídeo contido no id. 44153495, porém, destacado da
página de Instagram do Recorrido.
Em relação à foto publicada por Marquinhos Murbak, não há indicação de que tenha sido
realizada com recursos institucionais (o ângulo é distinto do primeiro vídeo) além de o candidato
a Vereador não integrar o polo passivo da demanda, de modo que não se o considera para o
conjunto probatório.
O único vídeo que resta é o do id. 44153493, com o acréscimo de que a sua apresentação no id.
44153495 serve apenas ao propósito de fixar a data de sua publicação em 05/09/2024, dentro
do período vedado.
Não há prova nos autos que seja segura em indicar que a gravação foi realizada com recursos
públicos, tampouco que o acesso à obra ocorreu de maneira exclusiva. Não se olvide que
diferentemente de um prédio público em funcionamento, o acesso às obras não interfere na
atividade da Administração Pública.
Vale dizer, se as fotografias exibidas foram feitas pelo empreiteiro ou por terceiro que teve
acesso à obra, não se há falar em conduta vedada. De igual forma, não há indícios de que
houve similar divulgação da obra por meio institucional do qual fossem copiadas as imagens.
Ou seja, o conjunto probatório não se apresenta sólido o suficiente para autorizar o
reconhecimento da prática de conduta vedada aos agentes públicos em campanha por parte dos
Recorridos."

Apoiado nessa fundamentação, pode-se agora acrescer que a origem das imagens que contém
os Recorridos interagindo com crianças é o vídeo sobre a inauguração de Museu local, o que
afasta o uso da CMEI Soeli Manente para a captação das imagens.
Sabe-se, ainda, que a 22ª Semana Nacional dos Museus ocorreu entre 13 e 18 de maio de 2024
(https://visite.museus.gov.br/eventos/22-semana-nacional-dos-museus/), ou seja, em momento
distinto da inauguração da mencionada CMEI.
Assim como não se constatou nos autos nº 0600314-26.2024.6.16.0122 a ocorrência de conduta
vedada contida no art. 73, inciso VI, letra 'b', da Lei das Eleições, a exibição do vídeo em
05/09/2024, ainda que produzido em momento anterior, não se apresenta como o uso
promocional de serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, não
se havendo falar na conduta vedada aos agentes públicos em campanha proscrita pelo art. 73,
inciso IV, da Lei das Eleições.
Como se sabe, a norma não impede a manutenção de programas sociais que acarretem a
"distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo

Num. 44525585 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/05/2025 15:52:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052715522358800000043467152
Número do documento: 25052715522358800000043467152
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:25:38
Poder Público", e mais especificamente, esse dispositivo sequer aborda a regularidade de ditas
condutas.
O que resta vedado aos agentes públicos em campanha, sob o prisma do art. 73, inciso IV, da Lei
das Eleições, é o uso promocional dessas condutas em favor de candidato, partido político,
federação partidária ou coligação.
Vale dizer, como o fez José Jairo Gomes:
"Aqui não se trata de reprimir a distribuição em si mesma, mas sim o uso promocional e
eleitoreiro que dela se faça. Não se exige que durante o período eleitoral o programa social
antes implantado seja abolido ou tenha interrompida ou suspensa sua execução. Relevante
para a caracterização da figura em exame é o desvirtuamento do sentido da própria
distribuição, a colocação a serviço da candidatura, enfim, o seu uso político-promocional."
(In: Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas, 20ªed., 2024, p. 615).

Na mesma medida em que não se reconheceu a ocorrência de publicidade institucional em
período vedado quanto aos mesmos fatos, e reforçando a necessidade de coerência, não se
extrai dos fatos o seu uso promocional em favor de campanha eleitoral.
O fato é apresentado como um relatório de ato de gestão, mencionado características da CMEI -
Centro Municipal de Educação Infantil - fonte de recursos e o objetivo da obra, constituindo-se,
s.m.j., como o gestor público, que busca a reeleição, apresentando fruto de sua gestão
anterior para demonstrar sua qualidade nessa função.
Por certo que se extrai disso um benefício em favor da campanha eleitoral, contudo, esse
benefício não se escala ao uso promocional do serviço social, vale dizer, é válido ao gestor colher
os frutos de sua bom gestão sem que isso equivalha a uma campanha de divulgação cujo
objetivo é a promoção pessoal do candidato em razão do ato analisado.
Nessa medida, o teor informativo da divulgação e o fato de que sua divulgação original se deu
antes do período eleitoral, afasta a percepção de que a divulgação do evento foi
instrumentalizada como ato promocional em favor do candidato, ou seja, não se extrai do vídeo
um conjunto de detalhes que permitisse aferir que o vídeo deixou de ter um caráter informativo e
se transformou em uma coleção de elogios e destaques dos Recorridos.
Em casos análogos, a jurisprudência eleitoral também rechaçou o reconhecimento da conduta
vedada aos agentes públicos em campanha:

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONDUTA VEDADA
A AGENTE PÚBLICO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PROMOÇÃO PESSOAL EM REDES
SOCIAIS. AUSÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE
AUTORIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Num. 44525585 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/05/2025 15:52:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052715522358800000043467152
Número do documento: 25052715522358800000043467152
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:25:38
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 57ª Zona Eleitoral de
Pacatuba/CE, que julgou improcedente a representação por conduta vedada a agente público.
2. O representante alegou que houve uso indevido de redes sociais por candidata ao cargo de
vereadora, com divulgação de obras públicas e exaltação da gestão municipal, o que
configuraria conduta vedada e abuso de autoridade.
3. A sentença recorrida afastou a irregularidade, por entender que não se tratava de publicidade
institucional custeada com recursos públicos, mas de manifestação pessoal dentro dos limites da
liberdade de expressão.
4. Irresignado, o recorrente interpôs recurso, sustentando que a decisão merece reforma, pois
restaria evidenciada a promoção pessoal indevida, com uso promocional de bens e serviços
custeados pelo Poder Público.
5. As recorridas apresentaram contrarrazões, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva,
bem como defendendo a inexistência de conduta vedada ou abuso de autoridade, uma vez que
não houve utilização da máquina pública para fins eleitorais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há três questões em discussão: (i) saber se as recorridas possuem legitimidade passiva para
responder à representação; (ii) saber se a publicização em redes sociais de ações
governamentais por parlamentar configura conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei nº
9.504/97; (iii) saber se houve abuso de autoridade nos termos do art. 74 da referida lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Preliminarmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva das recorridas, considerando
que, de acordo com a teoria da asserção, as alegações contidas na petição inicial indicam, em
tese, sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
8. A teor do art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, é vedado o uso promocional de bens e serviços
públicos em favor de candidatos, partidos ou coligações, quando custeados com recursos
públicos.
9. No caso concreto, a publicização em redes sociais foi realizada por candidata ao cargo de
vereadora em perfil pessoal, sem indicação de que tenha havido uso de recursos públicos para
sua disseminação.
10. A jurisprudência pátria tem firmado o entendimento segundo o qual a simples
divulgação de atividades parlamentares ou gestão municipal em redes sociais não
caracteriza, por si só, conduta vedada, desde que inexista comprovação de financiamento
público ou desvio de finalidade.
11. O abuso de autoridade, previsto no art. 74 da Lei nº 9.504/97, exige a comprovação de que o

Num. 44525585 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/05/2025 15:52:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052715522358800000043467152
Número do documento: 25052715522358800000043467152
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:25:38
agente utilizou a estrutura administrativa para influenciar o pleito de forma ilícita, o que não
restou demonstrado no presente caso.
12. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e Tribunais Regionais Eleitorais em situações
semelhantes indicam que a mera publicação de ações públicas, sem investimento de recursos
estatais ou interferência indevida, não caracteriza a ilicitude apontada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida.
14. Tese de julgamento: "A divulgação de ações governamentais em perfil pessoal de redes
sociais por agente público não configura conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei nº
9.504/97, desde que inexista utilização de recursos públicos para tal finalidade. A
caracterização de abuso de autoridade nos termos do art. 74 da mesma lei exige prova concreta
de interferência ilícita na igualdade de oportunidades no pleito."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, arts. 73, IV, e 74.
Constituição Federal, art. 37, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
- TRE/CE - RECURSO ELEITORAL nº 060018034, Acórdão, Des. Francisco Erico Carvalho
Silveira, DJE 22/01/2025.
- TRE/MG - RECURSO ELEITORAL nº 060038642, Acórdão, Des. Antonio Leite De Padua, DJE
02/12/2024.
- TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº 060315439, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, DJE
31/05/2024.
(TRE-CE: RECURSO ELEITORAL nº060064233, Acórdão, Relator(a) Des. GLEDISON
MARQUES FERNANDES, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 01/04/2025). Grifei.

A análise do caso concreto pelo prisma do ato de abuso de poder de autoridade é igualmente
insuficiente para lastrear o provimento do recurso eleitoral.
A definição de ato de abuso de poder político, ou de autoridade, é colhida de Frederico Franco
Alvim, para quem:

"No âmbito estrito das competições eletivas, o abuso do poder político pode ser conceituado

Num. 44525585 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/05/2025 15:52:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052715522358800000043467152
Número do documento: 25052715522358800000043467152
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:25:38
como toda ação ou omissão perpetrada por agente público que, no contexto de um pleito,
desatenda a um ou mais comandos normativos constitucionais ou legais, empregando recursos
públicos com o propósito oculto (ou relativamente disfarçado) de impulsionar ou estorvar
candidaturas, mediante estratégias que implicam o detrimento da liberdade de sufrágio ou da
paridade mínima entre os adversários, com prejuízos estruturais à legitimidade das eleições" (In:
Abuso de poder nas competições eleitorais. Belo Horizonte: Fórum, 2ed., 2024, p. 211).

Não passa desapercebida, ainda, a relação existente entre as condutas vedadas aos agentes
públicos em campanha e os atos de abuso de poder de autoridade, como aponta Igor Pereira
Pinheiro:

"Isso porque elas (condutas vedadas) são espécies legalmente previstas do gênero abuso de
poder político, que é expressão jurídica indeterminada denotadora do uso irregular da estrutura
administrativa (física e imaterial) em prol de candidaturas, partidos políticos ou coligações.
(...)
Na verdade, o mesmo fato pode ser analisado sob os dois diferentes aspectos: o da conduta
vedada propriamente dita, que prescinde de demonstração de qualquer potencialidade lesiva e
sobre a qual incidem as penalidades de multa e cassação do registro descritas nos §§ 4º e 5º do
art. 73 da Lei nº 9.504/97 e o abuso de poder, desde que se comprove que a prática possuiu
gravidade suficiente para macular a lisura do pleito, atraindo, por outro lado, as consequências
previstas para o abuso de poder, quais sejam, a cassação do registro e a inelegibilidade,
conforme dispõe o art. 22, XIV, da LC nº 64/90". (In: Condutas Vedadas aos Agentes Públicos
em ano eleitoral. Leme: JHMizuno, 3ed., 2020, p. 147-148).

A relação entre ambas as espécies de ato eleitoral ilícito é de extremo relevo porque embora seja
possível a prática de ato de abuso de poder estranha aos moldes das condutas vedadas aos
agentes públicos em campanha como, por exemplo, a edição de decreto legislativo com efeitos
tributários que favoreçam o eleitorado, um fato de que é subsumível às hipóteses de condutas
vedadas e, ainda assim, não permite a sua caracterização, é automaticamente insuficiente para
constituir o núcleo de ato de abuso de poder político.
Observe-se, no caso concreto, que sequer foi possível aferir, a ocorrência de um ato que derive
da autoridade na qual investidos os Recorridos. Rememore-se que os vídeos foram entendidos
como simples atos de propaganda eleitoral.
Inexistente o ato derivado da autoridade política, sequer é possível debater o seu desvio de
finalidade que caracteriza o ato de abuso de poder.
Vale dizer, o conjunto probatório dos autos é insuficiente para demonstrar a ocorrência de
qualquer uma das ilicitudes mencionadas no recurso eleitoral, devendo ser desprovido o apelo.

Num. 44525585 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/05/2025 15:52:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052715522358800000043467152
Número do documento: 25052715522358800000043467152
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:25:38
Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conjunto probatório frágil e inapto a demonstrar a ocorrência do alegado abuso de poder
econômico desautoriza que se acolha a pretensão recursal de reforma de decisão que julgou
improcedente a Ação de Investigação JudicialEleitoral.2. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR: RECURSO ELEITORAL nº2448, Acórdão, Des. Pedro Luís Sanson Corat_1,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 23/08/2018).

- ELEIÇÕES 2012 - RECURSO - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.-
PRELIMINAR - ILICITUDE DA PROVA - GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM DOS
INTERLOCUTORES - POSSIBILIDADE - LICITUDE DA PROVA - PRECEDENTES.-
[...]
GRAVIDADE DO ATO - ANÁLISE - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE
FORÇA SUFICIENTE PARA MACULAR A DISPUTA ELEITORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO
DO ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
A prova do ato consubstanciador do abuso de poder deve ser contundente, o que não ocorre na
situação posta a exame, uma vez que as condutas não se mostraram hábeis a comprometer o
bem jurídico tutelado pela normativa de regência, a normalidade e alegitimidade do pleito,
estando amparadas em um conjunto probatório frágil e inconsistente, não sendo justificável,
dessa forma, a aplicação da grave sanção de cassação do mandato eletivo.
(TRE-SC: Recurso Eleitoral nº91707, Acórdão, Des. CARLOS VICENTE DA ROSA GÓES,
Publicação: DJE - Diário de JE, 30/06/2014).

ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ORDINÁRIO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DOS PODERES POLÍTICO E
ECONÔMICO. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. SUPERFATURAMENTO
EM PROCESSOS LICITATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.

Num. 44525585 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/05/2025 15:52:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052715522358800000043467152
Número do documento: 25052715522358800000043467152
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:25:38
1. Na decisão monocrática, negou-se seguimento ao recurso ordinário interposto contra acórdão
unânime em que o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE/AP) julgou improcedentes os
pedidos formulados em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) em decorrência de falta de
provas da prática do abuso dos poderes político e econômico.
2. Para fins de julgamento da AIJE, é imprescindível a prática de abusos com gravidade
suficiente para malferir os bens jurídicos tutelados pelas normas eleitorais que a regulamentam,
em especial a legitimidade e normalidade das eleições. Além disso, para a configuração do
abuso dos poderes político e econômico, a firme jurisprudência desta Corte Superior entende
que há a necessidade da existência de prova contundente, inviabilizada qualquer pretensão com
respaldo em conjecturas e presunções. Precedente.
3. Tendo como vetor interpretativo a jurisprudência desta Corte, não merece reparos o acórdão
unânime da Corte Regional pelo qual julgada improcedente a ação, notadamente porque, no
caso, o conjunto probatório é demasiado frágil à comprovação do ilícito.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(TSE: Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº060165936, Acórdão, Min. André
Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/09/2024).

Dessa forma, não se revela possível o provimento do recurso eleitoral.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral de da Coligação
"União por São Miguel".
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44525585 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/05/2025 15:52:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052715522358800000043467152
Número do documento: 25052715522358800000043467152
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/05/2025 17:25:38

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600402-64.2024.6.16.0122 - São Miguel
do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE -
RECORRENTE:
UNIÃO
POR
SÃO
MIGUEL
[PP/PL/MOBILIZA/UNIÃO/PDT/REPUBLICANOS/PRD/PRTB] - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - PR -
Advogados do RECORRENTE: RAFAEL SAVARIS GHELLERE - PR31881, PEDRO DE OLIVEIRA
MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - RECORRIDO:
BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA, CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES - Advogados do(a)
RECORRIDO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - PR78921, VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615,
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR43026,
MONICA TEREZINHA SULZBACH - PR101620, ALEXANDRE TOLFO FILHO - PR123587, ERICA
PINA DO CARMO DE SOUZA - PR92384
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.05.2025